Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0727018-51.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por FREDERICO DE MELO REIS em favor de JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, custodiado, em tese, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (ID 28409725). O impetrante sustenta, em síntese, que houve ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois decretada de ofício pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, visto que o Ministério Público, na audiência de custódia, se manifestou pelo relaxamento do flagrante e se posicionou contrariamente à hipótese de conversão de ofício da prisão. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com imediata expedição de alvará de soltura. A petição, protocolada no plantão, foi inicialmente analisada pelo Desembargador Plantonista, que indeferiu o pedido liminar (ID 28411316). As informações foram prestadas (ID 28505386). Interposto agravo interno contra a decisão proferida no plantão indeferindo a liminar do writ (ID 28467714), esta relatoria, em juízo de retratação, DEFIRIU A LIMINAR para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento aos atos do processo e medida cautelar de declinação de endereço e telefone, bem como proibição de mudar do endereço informado sem autorização do Juízo de origem, nos termos do art. 319 do CPP (ID 28514132). Foi expedido o alvará de soltura em favor de JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA (ID 28527679), o qual foi colocado em liberdade, conforme certidão de ID 28550875. Em parecer (ID 28567811), 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pela concessão da ordem. Sobreveio a comunicação de decisão do egrégio STJ que, em decisão monocrática do e. Relator, CONCEDEU a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente (ID 28579644). É a síntese do que interessa. Decido. Cessado o constrangimento ilegal que afligia o Paciente, de forma peremptória em face da CONCESSÃO DA ORDEM no habeas corpus impetrado perante o egrégio STJ, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator